Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE BUSCADA A REDE PÚBLICA. COVID-19. NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra diagnóstico de pneumonia viral decorrente de infecção por coronavírus. Narra não possuir condições de custear o tratamento em hospital particular, de modo a ser necessário o custeio da internação em UTI por parte do Estado. O pedido da inicial é no sentido de obrigar o ente federado a transferir o requerente a um leito de internação público e, subsidiariamente, condená-lo ao pagamento de todas as despesas com internação.
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pela 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou em parte procedente os pedidos da inicial para determinar o fornecimento de vaga em leito de UTI em hospital da rede pública ou privada (custeio), a contar de 01/01/2021, às 06h13. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado para que seja custeada a internação a partir de 29/12/2020, data de admissão da paciente no hospital privado.
3. Consta dos autos que a autora procurou o Hospital São Matheus em 29/10/2020 e que a necessidade de UTI somente ocorreu em 31/12/2020, conforme relatório médico ID 23833920. Deferida a tutela de urgência (ID 23833922), a Central de Regulação de Leitos de UTI foi cientificada no dia 01/01/2020 às 6h13, consoante diligência ID 23833924.
4. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.
5. Não há demonstração no processo de recusa de atendimento da paciente na rede pública, de forma que o pedido de providência de leito de UTI ocorreu somente em 31/12/2020, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
6. Dessa forma, não merece reparos a sentença que, ao levar em conta a gravidade do caso e a necessidade de internação em leito de UTI, considera a notificação de necessidade de internação (ciência inequívoca do ente federado) como marco temporal da responsabilidade estatal para custeio de internação em hospital particular.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade do valor devido a título de honorários resta suspensa em razão da gratuidade de justiça já concedida à parte. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.